Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e a verba salarial até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos são impenhoráveis, apenas admitindo-se exceções nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé, fraude ou quando há deferimento de penhora de percentual da verba salarial para a quitação do débito.
2. Não recaindo o bloqueio sobre valores enquadrados nas hipóteses de impenhorabilidade taxativamente previstas na legislação, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.